Tribunal: STF
Processo: ADPF 328
Classe: ADPF
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LEI DO ESTADO DO MARANHÃO. PREVISÃO DE ISONOMIA REMUNERATÓRIA ENTRE PROCURADORES DE ESTADO E DELEGADOS DA POLÍCIA CIVIL. CONTRARIEDADE AO ART. 37, XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 19/1998. PRETENDIDA MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL DE AMICUS CURIAE. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO.



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL consolidou-se no sentido de que amicus curiae não possui legitimidade para interpor recursos em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes.



    2. Embargos de Declaração não conhecidos.